Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ACESSO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. CONSULTA AOS AUTOS PELO SISTEMA PJE.

1. A sistemática das nulidades estabelecida no Código de Processo Civil determina que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais (artigo 280). Todavia, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 278 do CPC.

2. A consulta aos autos pelo advogado tem aptidão para suprir a ausência de intimação regular, uma vez que não houve manifestação oportuna sobre sua ausência de intimação dos atos processuais praticados. Na hipótese, no intervalo entre a prolação da sentença e a petição que suscitou a nulidade – mais de dois anos – o então advogado da parte agravante acessou os autos em oportunidades anteriores, presumindo-se a ciência dos atos praticados, inexistindo, outrossim, prejuízo à parte.

3. A jurisprudência do STJ repudia o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.